Tribunal: STF
Processo: ARE 1507900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA INDICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024, negou provimento ao agravo regimental nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PARIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 41).



    2. Contra essa decisão Yamma Mayura Duarte Alves e outras opõem tempestivos embargos de divergência (e-doc. 43).



    3. As embargantes suscitam como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 606.199-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 7.2.2014.



    Afirmam que “o v. acórdão embargado diverge frontalmente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.199 – PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), onde foi admitido o recurso extraordinário e ficou estabelecido que: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação” (fl. 6, e-doc. 43).



    Sustentam que, “no caso paradigmático, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 439), estabeleceu-se a seguinte tese jurídica: mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados os critérios objetivos ao ser realizado o enquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação. 



    Com isso, houve a atualização da jurisprudência da Corte Suprema, para limitar a máxima de não haver direito adquirido a regime jurídico, tendo de ser respeitados, a partir de então, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional. 



    Enquanto que o v. acórdão recorrido, ao manter a improcedência do pedido, não assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância do critério objetivo de tempo de serviço, para fins de promoção funcional” (fl. 7, e-doc. 43).



    Argumentam que a forma “de não reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório, e, ao mesmo tempo, aplicar a tese jurídica firmada no Tema nº 439 de Repercussão Geral” seria devolver o processo à origem, “para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter os proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fl. 9, e-doc. 43). Asseveram que, em “decisões monocráticas proferidas pelos ilustres Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Ricardo Lewandoswski e Celso de Mello”, teria sido adotada essa compreensão (fl. 10, e-doc. 43).



    Pedem “que se reconheça a divergência entre o v. acórdão recorrido e a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte para, ao final, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância do critério objetivo de tempo de serviço aos inativos, para fins de promoção automática, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito de os Autores terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (fl. 12, e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável o paradigma invocado tratar de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 



    É necessário, ainda, que o cotejo entre os acórdãos dissonantes leve em consideração a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 3. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 276.562-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Escritório de advocacia. Cabimento da exação. Precedentes. 1. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Inteligência da norma do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 260.348-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    “URV – PERDAS RELATIVAS A SERVIDORES – LIMITAÇÃO TEMPORAL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO SUPERADO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 520.871-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 2.5.2017).



    7. Na espécie, as embargantes indicam como paradigma da divergência o Recurso Extraordinário n. 606.199, Relator o Ministro Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral, com ementa redigida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Tema 439, Plenário, DJe 7.2.2014).



    As embargantes alegam que, nesse julgado, este Supremo Tribunal Federal teria reafirmado a jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ressalvando, entretanto, “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, conforme item 2 da ementa.



    Insistem que, ao afirmar-se que a decisão do Tribunal de origem estaria em consonância com o Tema 439 da repercussão geral, no acórdão embargado não se teria levado em consideração a ressalva feita no julgado recorrido, pelo que seria necessária a reconsideração do acórdão ou a devolução do processo à origem, para adequação ao Tema 439, com a observância dos “requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação” de cada servidor embargante.



    Não obstante as afirmativas, este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que a exceção posta no julgado paradigma, Recurso Extraordinário n. 606.199-RG, refere-se exclusivamente à reestruturação determinada pela Lei n. 13.666/2002, do Paraná. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.434.692-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.378.233-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARIDADE DE DIREITOS A SERVIDORES DA ATIVA. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal a quo interpretou equivocadamente as diretrizes estabelecidas no Tema 439 da Repercussão Geral. II – É certo que, ao fixar a tese de ausência de direito adquirido à percepção das vantagens concedidas aos servidores da ativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, excetuou o constante no item 2 do leading case, RE 606.199. III - Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que a aludida exceção refere-se tão somente ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos. IV - No caso, em que a servidora pública municipal aposentada não possui direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução salarial, o acórdão recorrido que concedeu a extensão encontra-se em dissonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. V - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.475.003-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    Os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, constatando-se ausente o dissídio alegado, pois o acórdão embargado harmoniza-se com o julgado indicado como paradigma e com julgados recentes de ambas as Turmas e do Plenário deste Supremo Tribunal.



    8. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).



    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).



    9. A indicação de decisões monocráticas como paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial são inadmissíveis para oposição de embargos de divergência. Nesta linha, por exemplo:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.250.524-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.12.2021).



     



    Nada há a prover quanto às alegações das embargantes.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora